Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO PENHORA. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO SURPRESA. EXCESSO. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença referente a alimentos, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e deferiu o início dos atos expropriatórios – autorizando a indisponibilidade de ativos financeiros, via SISBAJUD, em contas do executado.
2. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Portanto, se o pronunciamento judicial resistido limitou-se a homologar os cálculos apresentados pela parte exequente e deferir o início dos atos expropriatórios, é vedado pelo ordenamento jurídico o exame da matéria que extrapola tal conteúdo.
3. A repetição de razões voltadas a atacar o título executivo não serve ao propósito de obstar o andamento processual ou de desconstituir decisões posteriores àquela que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e foi objeto de recurso próprio, desprovido de efeito suspensivo.
4. Não há se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, ou às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando concedida à parte oportunidade de se manifestar sobre os cálculos antes da homologação. Na hipótese, considerando o lapso transcorrido e a falta de manifestação do executado, não há como falar em ‘prematura homologação’ dos cálculos – devendo apenas ser abatido excesso relativo a pagamento não contabilizado na planilha.
5. Dispondo a parte de título executivo líquido e exigível, uma vez não cumprida a obrigação, não há óbice à adoção das medidas expropriatórias necessárias para garantir o pagamento do débito alimentar (art. 530 e 531 do CPC).
6. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar a viabilidade de autocomposição no caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.